Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714078-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703900-48.2018.8.07.0001, movido por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA. O pronunciamento agravado determinou a baixa na hipoteca do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$2.500,00 até o limite de 10 dias. Esclareceu que (ID81250088): “À Secretaria para que descadastre do polo passivo da demanda os réus apontados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID n° 59497736 - Pág. 2. No mais, em que pese a alegação da requerida de que vem realizando esforços para dar baixa na hipoteca do imóvel pertencente à parte autora, o fato é que até a presente data a hipoteca não foi baixada. Nestes termos, determino que a ré comprove a baixa na hipoteca do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de 10 (dez) dias, com fulcro no art. 536, §1o, do CPC. Intime-se o requerido pessoalmente.” Nesta sede, o agravante afirma que “devido ao contingenciamento de atendimento pelo cartório de registro de imóveis, causado em decorrência dos acontecimentos atuais do coronavírus, e agravado pela greve dos correios, ainda não foi possível averbar o termo de quitação na matrícula do imóvel adquirido”. Alega não se opor ao cumprimento da obrigação e que está envidando seus melhores esforços na tentativa de realizar a baixa do gravame, de modo que não se justifica a fixação de multa para o cumprimento da determinação que já está sendo executada. Relata que teve de encaminhar diversos documentos ao cartório de imóveis, o que gerou entraves e atraso no implemento da obrigação. Explica que “o envio de documentos em tempo hábil entre a unidade da agravante localizada em São Paulo/SP para a unidade que se encontra nesta Comarca de Brasília/DF, foi gravemente prejudicado pela greve dos Correios, que perdurou de 17 de ago. de 2020 a 22 de set. de 2020”. Diz que deve ser considerado o fato de que o atendimento pelo cartório de registro de imóveis foi dificultado pela situação atual do país. Salienta que não pretende descumprir a obrigação, mas que a fixação de multa sem um teto a prejudica em demasia. Defende que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo. Acrescenta que a existência de hipoteca gravada no imóvel não impede a sua alienação (Súmula 308/STJ), e, assim, não causa prejuízos à agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para afastar a multa cominatória. Subsidiariamente, pede a fixação de um teto máximo para a multa, a redução de seu valor e a majoração do prazo para cumprimento da obrigação (ID25557326). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 25557324/25557325). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa de hipoteca para viabilizar a adjudicação do imóvel à exequente, ora agravada, determinada no título judicial exequendo (ID40922737). Em 23/05/2020, foi prolatada decisão nos seguintes termos (ID63435929): “Recebido o cumprimento de sentença no Id no 42326591, a parte requerida permaneceu inerte. Expedida carta de adjudicação, Id no 60296903, o autor informou que o cartório se negou a fazer o registro em face da existência de hipoteca, Id no 63218312. É o relato. Decido. [...] Assim, em face da necessidade da baixa na hipoteca para que possa ser realizada a adjudicação do bem, nos termos da sentença de Id no 240279, defiro ao requerido o prazo de 10 dias (a contar da intimação) para que dê baixa na hipoteca do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de 10 dias, com fulcro no art. 536, §1o, do CPC. Intime-se o requerido pessoalmente.” – g.n. A pedido do executado, ora agravante, o juízo a quo deferiu o prazo de 30 dias para que se procedesse à baixa do gravame hipotecário (ID71514733). Em petição datada de 20/11/2020, o executado solicitou o prazo suplementar de 30 dias para o cumprimento da obrigação, afirmando que “está empregando todos os esforços para baixar a hipoteca que recai sobre o imóvel, entretanto, importa frisar que o Cartório de Registro de Imóveis competente solicitara uma série de documentos para a realização da baixa, que gerou entraves e atraso no cumprimento da obrigação”. Frisou que a greve dos Correios, ocorrida entre 17/08/2020 e 22/09/2020, dificultou o envio dos documentos. Informou, por fim, que despachou via Correios os documentos originais e aguarda sua chegada ao destino para dar prosseguimento aos procedimentos perante o cartório para cumprir a determinação judicial (ID77708859). Além disso, o executado juntou comprovante de protocolo de prenotação a fim de demonstrar o encaminhamento dos documentos ao cartório de imóveis competente (ID78327145). O magistrado concedeu novo prazo para a efetivação da obrigação, conforme decisão proferida em 03/12/2020 (ID78656536): “Em face dos documentos juntados do Id n° 78327145, que tem retirada prevista para o dia 04/12/2020, à executada para que comprove a baixa da hipoteca no prazo de 5 (cinco) dias.” Em seguida, aos 16/12/2020, o executado disse que o cartório de imóveis teria exigido outros documentos para autorização da baixa da hipoteca, razão pela qual reiterou o pedido de prazo suplementar (ID79960087). Sobreveio a decisão ora agravada, que determinou a comprovação da baixa do gravame, sob pena de multa diária de R$2.500,00 até o limite de 10 dias. Diante desse cenário fático, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. De acordo com o art. 537, §1o, II, CPC, as astreintes impostas para coagir o obrigado a efetivar a obrigação podem ser excluídas caso seja demonstrada justa causa para o descumprimento. Este não é o caso dos autos. O juízo de origem já concedeu prazo suficiente para o agravante efetivar a obrigação, não havendo justificativa suficiente para a permanência do descumprimento. Como visto acima, a aludida greve dos Correios teria ocorrido no ano passado e, assim, não pode ser invocada mais como causa do atraso no cumprimento da obrigação. Além disso, não é crível admitir que a pandemia está prejudicando o atendimento cartorário de tal modo a inviabilizar a baixa do gravame hipotecário durante todo o prazo já concedido ao executado. No que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 10 dias, este não se revela exíguo, mormente quando o agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para a não efetivação da obrigação no prazo consignado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator